Tribunal: STF
Processo: HC 223454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jacqueline do Prado Valles e outro, em favor de Mariana de Rodrigues Lincoln, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 141.541/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MARIANA DE RODRIGUES LINCOLN contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO no julgamento do HC n. 5022802- 81.2020.4.03.0000. 



    Extrai-se dos autos que a recorrente foi denunciada pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 1º, § 1º, inciso I e II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 c.c. art. 29, do Código Penal (lavagem de dinheiro), sendo a peça acusatória recebida em 10/4/2019. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pretendendo o trancamento da ação penal, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente recurso, a defesa reitera as alegações de falta de justa causa para a existência da ação penal, considerando que no recebimento da exordial acusatória não fora descrito nenhum crime antecedente no qual pudesse configurar o processamento da acusação do crime de lavagem de dinheiro, tampouco, o prévio conhecimento de ocultação e dissimulação de bens de origem ilícita. 



    Aduz, que na exordial acusatória não houve a descrição de todas as circunstâncias do crime, revelando-a inadmissível, haja vista a complexidade do tipo penal que de per si traz um sistema trifásico não demonstrado, o que dificulta o exercício da defesa. 



    Afirma que houve violação ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal. 



    Ressalta, por fim, que a denúncia como fora apresentada e recebida não é detalhada quanto as circunstâncias em que se deu o crime, pois é omissa. Assim sendo, alega nulidade absoluta, a qual pode ser reconhecida em qualquer momento, inclusive de ofício, dispensando prova do prejuízo, posto que fere diretamente postulados constitucionais, tais como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, fulcro no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o trancamento da ação penal ou seu sobrestamento até julgamento final do presente writ.”



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado em 13.6.2022.



    A defesa, ao fim e ao cabo, reitera os mesmos fundamentos apresentados no HC 223.449 e no HC 223.456,, impetrado em favor de corréus.



    Formula, inclusive, o mesmo pedido: “a concessão do presente writ com para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa para a propositura da ação penal, já que há ausência de demonstração da materialidade do crime, como prevê os arts. 395, III, c.c. art 648, I, ambos do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, tal como registrei no HC 223.449 e no HC 223.456, reputo inviável a presente impetração seis meses após o trânsito em julgado do ato coator.



    Não que haja fixação de prazo para impetração de habeas corpus, mas um interregno dessa magnitude, com alegação de invalidade da denúncia, evidencia ausência de ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Menos razão tem no pedido de concessão de medida liminar, vez que destinada à reparação emergencial de ilegalidade. 



    Impossível vislumbrar emergência num pedido formulado seis meses da publicação do ato que, urgentemente, a defesa quer ver cassado.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet Federal, faz a devida qualificação da ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pela recorrente e os demais 11 denunciados, asseverando que o crime antecedente de associação para o tráfico de drogas restou comprovado na ação penal n. 0005901-23.2015.403.6104, no âmbito da Operação Arepa, descrevendo a conduta atribuída à agravante, que teria emprestado seu nome para aquisição de quatro veículos que teriam sido adquiridos com valores provenientes do tráfico internacional de drogas para uso de pessoas envolvidas com a organização criminosa. 



    Essas circunstâncias demostram indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. (eDOC 9)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, deve o processo penal seguir seu curso regular. Com efeito, conforme registrou o STJ, a denúncia faz “a devida qualificação da ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pela recorrente e os demais 11 denunciados, asseverando que o crime antecedente de associação para o tráfico de drogas restou comprovado na ação penal n. 0005901-23.2015.403.6104, no âmbito da Operação Arepa, descrevendo a conduta atribuída à agravante, que teria emprestado seu nome para aquisição de quatro veículos que teriam sido adquiridos com valores provenientes do tráfico internacional de drogas para uso de pessoas envolvidas com a organização criminosa.”



    A tese defensiva deve ser apurada no curso da instrução.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente